Tribunal: TRF3
Processo: 5004632-88.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
381/575)

5004632-88.2022.4.03.6144

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004632-88.2022.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À PRESCRIÇÃO, FATO GERADOR, NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO E ENCARGO LEGAL DE 20%. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA. contra acórdão da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA e do encargo legal de 20%.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Existência de omissão ou obscuridade quanto à norma aplicável ao prazo prescricional, com alegação de prescrição parcial dos trimestres 01/2011 e 02/2011; (ii) caracterização do fato gerador da TCFA e sua exigibilidade independentemente de efetiva contraprestação; (iii) natureza jurídica da TCFA e eventual vedação constitucional de vinculação de receita; (iv) correta identificação da origem legal do encargo de 20%; e (v) alegada inconstitucionalidade do referido encargo à luz de princípios constitucionais e processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, analisando a prescrição, o regime jurídico da TCFA, o fato gerador vinculado ao exercício ou potencial exercício do poder de polícia ambiental e a aplicabilidade do encargo legal de 20%, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Nego provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp no 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004632-88.2022.4.03.6144

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEINER SALMASO SALINAS - SP185499-A

APELADO: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA., por meio de suas patronas, em face do acórdão proferido pela 6a Turma do TRF3. Na peça de embargos (ID 344685574) a embargante invoca o art. 1.022 do CPC, requer publicações em nome de Leiner Salmaso Salinas (OAB/SP 185.499) e aponta, em síntese, múltiplos vícios a serem sanados: (i) obscuridade/omissão quanto à norma aplicável ao prazo prescricional (sustentando a aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pleiteando o reconhecimento de prescrição parcial relativamente aos trimestres 01/2011 e 02/2011); (ii) obscuridade quanto ao fato gerador da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (alegando ausência de efetiva contraprestação e requisição de esclarecimento sobre se a taxa foi tratada como exigível por potencialidade do poder de polícia); (iii) obscuridade quanto à qualificação jurídica da TCFA, com alegação de que sua natureza se aproxima de imposto, razão pela qual haveria questão sobre vedação à vinculação de receita; (iv) omissão quanto à correta identificação da origem legal do encargo de 20% (alegando que o acórdão teria enfrentado o Decreto‐Lei n. 1.025/69, quando a embargante sustenta que o encargo decorre do art. 17‐H da Lei n. 6.938/81); e (v) obscuridade quanto à possível inconstitucionalidade do encargo de 20% à luz de princípios constitucionais e processuais (isonomia, independência do Judiciário, sucumbência).

Os embargos pleiteiam acolhimento integral para sanar os vícios, pedido subsidiário de efeitos infringentes e prequestionamento expresso das matérias, além da indicação de portaria administrativa (Portaria CATRF3R no 44/2024) para fins de prazo.

Em contrarrazões (ID 345208460), o IBAMA, por intermédio da Advocacia‐Geral da União, requer a rejeição dos embargos. A parte contrária sustenta que os embargos foram manejados com objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, o que não é admissível nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento.

As contrarrazões invocam fundamento processual (arts. 1.022, 1.023, §2o, art. 494, I, art. 124, §3o, art. 269, IV, e disposições correlatas), doutrina e precedentes para reafirmar que o julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes e que embargos não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses restritas previstas em lei. Conclui a peça pela improcedência dos embargos e pede deferimento da rejeição.

Ambas as peças foram devidamente assinadas e protocolizadas nos autos, com a embargante pleiteando efeito infringente subsidiário e prequestionamento, e a parte contrária requerendo manutenção do decidido e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA., em face de acórdão da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento à apelação.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão/obscuridade quanto a (i) aplicação da norma prescricional e reconhecimento de prescrição parcial para os trimestres 01/2011 e 02/2011; (ii) exigibilidade da TCFA sem efetiva contraprestação; (iii) natureza jurídica da TCFA e eventual vedação de vinculação de receita; (iv) correta identificação da origem legal do encargo de 20%; e (v) inconstitucionalidade do encargo de 20% à luz de princípios constitucionais e processuais.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o"

No caso dos autos, o acórdão enfrentou as matérias arguidas pela embargante, conforme se extrai da fundamentação constante nos autos e dos trechos reproduzidos nas peças. Com efeito, o Tribunal analisou a prescrição/decadência, o regime de lançamento da TCFA, o fato gerador (exercício ou potencial exercício do poder de polícia) e a aplicabilidade do encargo de 20% em CDA. Em especial, consignou, no tocante ao fato gerador, que "é o efetivo exercício de atividade poluidora ou utilizadora de recursos ambientais que faz existir o fato gerador do tributo" e, ao final, concluiu: "Ante o exposto. nego provimento à apelação. nos termos da fundamentação."

Da confrontação entre os argumentos dos embargos e a fundamentação do acórdão verifica-se que as alegadas omissões/obscuridades não subsistem: o Tribunal examinou e decidiu os pontos essenciais suscitados, não deixando de se manifestar sobre questões centrais que poderiam ensejar esclarecimento.

Os embargos, na prática, buscam rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal quanto ao mérito das questões tributárias, o que não se coaduna com o cabimento dos embargos de declaração, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. As contrarrazões juntadas pelo IBAMA/AGU corroboram tal entendimento, ao demonstrar que a peça embargatória pretende novo julgamento da causa e não correção de vício processual apto a ensejar acolhimento.

Ante o exposto, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito s embargos de declaração opostos por VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA., mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À PRESCRIÇÃO, FATO GERADOR, NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO E ENCARGO LEGAL DE 20%. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por VOKO INTERSTEEL MÓVEIS LTDA. contra acórdão da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento à apelação, mantendo a exigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA e do encargo legal de 20%.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Existência de omissão ou obscuridade quanto à norma aplicável ao prazo prescricional, com alegação de prescrição parcial dos trimestres 01/2011 e 02/2011; (ii) caracterização do fato gerador da TCFA e sua exigibilidade independentemente de efetiva contraprestação; (iii) natureza jurídica da TCFA e eventual vedação constitucional de vinculação de receita; (iv) correta identificação da origem legal do encargo de 20%; e (v) alegada inconstitucionalidade do referido encargo à luz de princípios constitucionais e processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, analisando a prescrição, o regime jurídico da TCFA, o fato gerador vinculado ao exercício ou potencial exercício do poder de polícia ambiental e a aplicabilidade do encargo legal de 20%, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Nego provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EAREsp no 299.187/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão